Tribunal: TCU
Processo: 002.750/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6821/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 002.750/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Angela Leite Meneses (XXX.598.855-XX); Carlos Alberto de Carvalho Silva (XXX.152.951-XX); Claudia Telles Stern (XXX.403.577-XX); Leda Marcia de Almeida Silveira (XXX.278.961-XX); Lucia de Fatima Soares de Macedo (XXX.141.884-XX); Marco Valerio (XXX.257.601-XX); Marlene Alves de Albuquerque (XXX.219.841-XX); Silvio Roberto Cardoso (XXX.514.661-XX); Tania Maria de Castro Andrade (XXX.495.183-XX); Vicente Francisco de Figueredo (XXX.311.081-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Controladoria-geral da União (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.